Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Processo : 0716381-07.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o ato judicial agravado apenas advertiu a parte de que a decisão anterior, proferida em 18.03.2022 (id. 118813910, na origem), não havia autorizado depósito de valores a título de consignação (id. 123029733, na origem) e que, apresentado pedido de reconsideração (id. 124035935 , na origem), o juiz singular nada proveu (id. 125401895, na origem), manifeste-se a agravante sobre a tempestividade deste agravo manejado apenas em 23.05.2022. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator